Tribunal: TJPA
Processo: 0807546-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807546-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONTEÚDO DE QUESTÕES DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 632.853/CE. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos Ação Ordinária com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, processo nº 0801078-45.2020.8.14.0061, ajuizada por CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, estou por deferir em parte os pedidos de tutela de urgência para:

1 – DETERMINAR que a 2ª requerida acresça ao seu padrão de resposta, no Item 1, da questão 4, da segunda etapa de prova escrita (P2) (EDITAL Nº 1 – TJPA – Juiz Substituto), a exceção do art. 5º, parágrafo quarto, da Lei 3743/85, conferindo pontuação a todo candidato que a responder no sentido de que “o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido”

2 - DETERMINAR à 2ª requerida que atribua o total da pontuação no item 3 da questão 4 da prova discursiva p2 do certame ora em análise, a todos os candidatos que tenham respondido o referido item fundamentando “na inviabilidade de utilizar ação civil pública para questionar a lei em tese”.

Por óbvio, DETERMINO que se proceda desde já a revisão da prova discursiva do requerente CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA, especificamente a 4ª questão, nos termos acima fundamentados, que deverá ser realizada no prazo de 5 dias a contar da ciência da presente decisão.

Por consequência, a fim de evitar perecimento do direito, tenho ainda pela concessão da tutela específica em favor do ora requerente, garantindo-lhe desde logo a correção das sentenças (cível e criminal), no prazo de 5 dias, e caso aprovado, a participação nas demais fases do certame, incluindo aí sua inscrição.

Consta nos autos originários que, o autor é candidato ao Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva do Cargo de Juiz Substituto do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sustenta que o item 01, da questão 04, exigia conhecimento do candidato sobre a

legitimidade de associação constituída há 03 (três) meses para ajuizar ação civil pública, e alega que mesmo discorrendo sobre o requisito da constituição ânua da associação, apontou a viabilidade do afastamento de tal requisito nos termos do art. 5º, §4º, da lei 7.347/85, sendo punido com nota zero no referido item.

Afirma que em todos os itens demonstrou ter pleno e amplo conhecimento sobre os temas exigidos, discorrendo de forma fundamentada em todos eles, e que a postura da segunda requerida privilegia o parco conhecimento em detrimento do candidato que possui uma noção mais aprofundada do tema. Continua dizendo que fora lhe atribuída nota zero no item 02 (dois), da questão 4, mesmo respondendo inicialmente de acordo com o espelho e aprofundado o tema em seguida.

Postula a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para que seja atribuída a pontuação máxima dos itens 1, 2 e 3 da questão 4 ao requerente, a fim de que esse permaneça no certame e seja garantida sua participação nas demais fases do concurso, garantindo no momento a correção das provas relativas às sentenças cíveis e penais as quais foi submetido o requerente, ou, subsidiariamente, caso entenda que não ser possível a concessão do pedido anterior, requer seja garantido o direito à correção das sentenças cível e penal, ficando a correção sub judice.

O Juízo a quo deferiu a medida liminar pleiteada conforme demonstrado em alhures.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo de instrumento. (id 3386231 - Pág. 1/21).

Em suas razões, argumenta em sede preliminar, a ilegitimidade ad causam do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide, uma vez que as obrigações pretendidas pela parte agravada são atribuições a serem desempenhadas pelo banca examinadora do concurso público, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE.

No mérito, assevera que, o MM. Juízo a quo está atuado como verdadeira instância

revisora da discricionariedade administrativa, substituindo a banca examinadora.

Esclarece que as alegações do candidato não prosperam, visto que não há na questão 4ª da prova escrita o suposto “erro grosseiro” ou “teratologia”, ao contrário, a questão é demasiadamente simples e requereu dos candidatos a aplicação do requisito temporal, conforme estabelecido na regra geral, eis que não há no comando da questão qualquer questionamento sobre a existência de “manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano”, requisitos necessários para a aplicação do § 4º do art. 5º da Lei nº 7347/85.

Defende que as alegações do candidato não prosperam, eis que, conforme já demonstrado, não há qualquer ilegalidade, menos ainda, não há margem para duplicidade de interpretações ou erro na correção das questões, estando todos os gabaritos em consonância com a jurisprudência dos Tribunais, com a Legislação e devidamente previsto no conteúdo programático do Edital, conforme justificativa da banca examinadora.

Argumenta que não cabe ao Poder Judiciário determinar a alteração do gabarito ou a alteração das notas atribuídas aos candidatos pela banca examinadora, de forma a substituí-la.

Nesse Pontua que papel do Judiciário em concursos públicos é apenas de guardião da lei e do edital, não podendo o magistrado se imiscuir em questões afetas exclusivamente ao critério discricionário do Administrador, pois os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso público, não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena, de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de sustar a decisão proferida.

Em decisão de Id. 4386276, deferi o efeito suspensivo requerido.

Conforme certidão de Id. 4598950, não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso (Id. 4740309).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que a decisão interlocutória ora recorrida merece reforma por estar em dissonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do ESTADO DO PARÁ face a decisão proferida pelo juízo de piso, que deferiu o pedido liminar e determinou que ente Estadual e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE procedessem à revisão da correção da 4ª questão discursiva de prova escrita (P2)

Pela análise dos autos, entendo que assiste razão ao Agravante, haja vista o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral.

Naquele julgamento, o STF fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para

formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, a saber:

“Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”
(Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015).

Em seu voto, o eminente Ministro Gilmar Mendes reafirmou a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Constitucional, no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital”
.

Ao fixar a tese em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou ao Poder Judiciário apreciar se o conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame, o que não é o caso ora em análise.

Nessa esteira, não me parece correta a decisão ora agravada, na medida em que o

Juízo de piso atua como verdadeiro revisor da discricionariedade administrativa, o que é vedado pelos tribunais superiores.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao presente agravo de instrumento, para cassar a decisão interlocutória ora recorrida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022